Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA ÀS RAZÕES DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “1) DECLARAR a nulidade da operação de transferência da quantia de R$18.500,00, realizada em 12/12/2024 para conta de terceiros; e 2) CONDENAR o réu a pagar à parte autora a quantia de R$18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio;”.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) violação ao princípio da dialeticidade; (ii) direito do autor à indenização por danos morais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever de a recorrente enfrentar a inexatidão da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos.
4. A sentença recorrida, reconhecendo a ocorrência de fraude, declarou a nulidade da transação financeira e condenou a ré a devolver à autora o valor de R$18.500,00, indevidamente transferida da conta bancária da autora em benefício de terceiro.
5. Nas razões recursais a ré argumenta que a autora não tem direito à indenização por danos morais, matéria que é dissociada da controvérsia e estranha aos fundamentos expostos na sentença, uma vez que a ré não foi condenada a pagar indenização extrapatrimonial.
6. A recorrente não fundamentou e não expôs as razões para a reforma da sentença, invocando matéria não discutida no processo.
7. Destarte, ante a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, por força da violação ao princípio da dialeticidade, o recurso não deve ser conhecido. Inteligência do artigo 1.010, inciso III, do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1988444, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2025; e Acórdão 1982961, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025.
IV.DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art.1.010, III.
Jurisprudência relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1988444, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2025; e Acórdão 1982961, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025.